Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712981-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEONARDO ALVES DE FREITAS D E S P A C H O Defiro conforme requerido. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora